Tribunal: TJPA
Processo: 0802735-11.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802735-11.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM GARANTINDO A
O FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS ADAPTADA À MENOR, SUBSTITUÍDA NO FEITO. DIREITO À SAÚDE.
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, GARANTIA DO DIREITO
A UMA VIDA SAUDÁVEL. DEVER DE PROMOÇÃO INERENTE AO PODER PÚBLICO COM FUNDAMENTO NA INVIOLABILIDADE DO DIREITO À VIDA E À SAÚDE
– ART. 196 DA CF.
PRECEDENTES STF.
DECISÃO ACERTADA. VALOR DA ASTREINTE MINORADO DE MANEIRA A SE ADEQUAR AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
AFASTADA A POSSIBILIDADE DE CRIME DE DESOBEDIÊNCIA CONTRA O AGENTE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Estado é responsável solidário pela promoção, proteção, defesa e cuidado com a saúde.

2. O direito à saúde é constitucionalmente assegurado.

3. Decisão acertada, visando assegurar melhor qualidade de vida e bem estar à menor hipossuficiente, que necessita fazer uso de cadeira de rodas adaptada em razão de sua enfermidade.

4.

De modo a garantir o caráter coercitivo da medida, mas também ater-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e a vedação do enriquecimento ilícito, necessária a redução do valor das astreintes a
o patamar diário à R$ 300,00 (trezentos reais), reduzindo também sua limitação ao total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento da ordem.

5. Afastada a possibilidade de crime de desobediência em razão do Superior Tribunal de Justiça ter decidido que 'para a caracterização do crime de desobediência não é suficiente o simples descumprimento de decisão judicial, sendo necessário que não exista previsão de sanção específica' (STJ, HC 298138/RS, 5ª Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 06/11/2014).

6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos Agravo de Instrumento nº 0802735-11.2020.8.14.0000.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 27 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
devidamente representado por procuradora habilitada nos autos, com esteio no art. 1.015, I c/c 995 do NCPC contra decisão do Juízo de Direito da Vara de Infâcia e Juventude de Ananindeua/PA que, nos autos da
Ação Civil Pública
nº
0801088-60.2020.8.14.0006
, ajuizada pelo Ministério Público em substituição de
ANA GABRIELLY SOUZA SANTOS,
determinou que o ente estatal forneça, no prazo de 48 horas, uma cadeira de rodas adaptada à criança,
sob pena de multa diária de R$ 1.000,00

(um mil reais ficando limitado até o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil

reais), sem prejuízo de responderem por crime de desobediência e

responsabilidade por improbidade administrativa aos que descumprirem a

ordem judicial, e bloqueio das contas Estadual no valor equivalente suficiente

para a garantia de cumprimento da obrigação.

Em breve síntese, a Ação Civil Pública foi movida visando
ultimar providências mediante a tutela jurisdicional para o alcance da sadia qualidade de

vida e saúde da criança em tela, tendo em vista que portadora de disformias e despigmentação oculocutanea (CID. 10: Q87.1 / E70.3 / F83), necessita locomover-se por meio de cadeira de rodas adaptada, não dispondo a família de recursos econômicos para tanto.

Face a tutela concessiva, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo de Instrumento, insurgindo [1] contra a insustentabilidade de estipulação de multa contra o poder público; [2] a desproporcionalidade do valor fixado na
astreinte;
[3] a impossibilidade de decretação de sequestro de verbas públicas, e a supremacia do interesse público; e [4] o desrespeito à regra constitucional sobre o regime de precatório.

Nestes termos, requereu a
atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, e em mérito, a
reforma da decisão atacada.

Apresentadas contrarrazões (ID.
2962540), foram refutadas as razões recursais, tecendo comentários acerca do direito a saúde e o princípio da dignidade humana consagrados no texto constitucional. Levantou estarem presentes os requisitos da tutela, pelo que requereu a manutenção da decisão agravada.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
manifestou-se pelo parcial provimento da decisão, para manter o conteúdo decisório, apenas minorando o montante das
astreintes.
(ID. 2980938)

Retornaram os autos coclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal e estando a presente matéria inserida no rol das hipóteses elencadas no art.
1.015
do CPC, conheço do presente recurso
de

Agravo

de

Instrumento
e que passo a apreciá-lo.

O cerne da questão é verificar se laborou com acerto o Juízo de primeiro ao proferir a decisão interlocutória atacada, ou se assiste razão ao apelante em suas razões recursais.

Primeiramente, há de ser ressaltado que, de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar a todos, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência.

Assim, o sistema de saúde é financiado com recursos do orçamento da seguridade social de Municípios, Estados, Distrito Federal e União, além de outras fontes (art. 198, § 1º, da CF), sendo solidária a responsabilidade de todos os entes da federação.

Ou seja, a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever dos entes federados efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação. Isso porque a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários do Estado em sentido amplo.

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, inclusive, sobre o tema, no sentido do que restou explanado, assentou:

“O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da CF/88 - que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado.” (TJ/MG Ação Civil Pública 1.0017.04.011431-0/001(1), Des. Rel. Nepomuceno Silva, D.J 25/05/2006)

A par disso, o poder público não pode deixar de fornecer insumos e tratamentos sob alegação de que sua atuação deve ser de forma global e não individual, pois o conceito de saúde, de ter direito a uma vida saudável, vincula-se diretamente ao dever de promoção, proteção, defesa e cuidado do Estado a tal qualidade de vida, com objetivo de assegurar democracia, da igualdade, do respeito e da dignidade da pessoa humana. Deixar de fornecer o requerido na inicial seria negar direitos básicos aos cidadãos, ferindo a norma constitucional.

Nesta esteira, vale mencionar o posicionamento do Supremo Tribunal Federal em apreciação de matérias similares:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS ESPECIAL. NECESSIDADE COMPROVADA EM LAUDO PERICIAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. Decisão proferida com base em laudo pericial, de modo que, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - AgR RE: 894267 PE - PERNAMBUCO 0505895-78.2013.4.05.8300, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 20/02/2018, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-039 01-03-2018)

SUSPENSÃO DE LIMINAR. CONSTITUCIONAL.

DECISÃO QUE DETERMINOU AO PODER PÚBLICO QUE

ARCASSE COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS

MÉDICOS PARA PACIENTE TETRAPLÉGICO. PRODUTOS

PLEITEADOS QUE SE MOSTRAM IMPRESCINDÍVEIS PARA A

MELHORA DA SAÚDE E MANUTENÇÃO DA VIDA DO

PACIENTE.

1 – Pedido de suspensão formulado em face de decisão que

determinou ao Poder Público que arcasse com o fornecimento de

equipamentos médicos para beneficiário portador de tetraplegia.

2 – Comprovada a presença do periculum in mora inverso,

uma vez que evidenciadas a precariedade da saúde do impetrante e a

imprescindibilidade do material médico requerido. Demonstradas a

necessidade vital e a impossibilidade de o paciente custear o

equipamento.

3 – Situação em que a espera pelo julgamento definitivo da ação

principal, diante da ausência de pessoas próximas que possam

garantir cuidados básicos e essenciais ao beneficiário, poderia gerar

risco de danos graves e irreparáveis ao impetrante.

4 – Parecer pelo indeferimento do pedido de suspensão.

(STF - SUSPENSÃO DE LIMINAR 889, AGRAVO REGIMENTAL 2081764-52.2015.8.26.0000, SÃO PAULO. MINISTRO PRESIDENTE: RICARDO LEWANDOWSKI. DATA DE JULGAMENTO 22/07/2015.)

Com efeito, tratando a demanda se satisfação de medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais
, a
imposição de multa cominatória ao devedor se fez necessária a dar efetividade às decisões judiciais e socorrer à preservação da dignidade da Justiça.

Deste modo, se tratando de prestação continuada há o risco da Administração em descumprir os ditames constitucionais/legais em tela, sendo esse o motivo do Judiciário intervir para fazer cumprir a lei, e garantir o efetivo cumprimento da obrigação imposta.

Desta feita, de modo a garantir o caráter coercitivo da medida, mas também ater-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e a vedação do enriquecimento ilícito, reitero o entendimento já firmado quando da apreciação da tutela recursal reduzindo o valor das
astreintes a
o patamar diário à R$ 300,00 (trezentos reais), reduzindo também sua limitação ao total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento da ordem.

Reafirmo igualmente o posicionamento no que tange
a imposição de crime de desobediência à pessoa do agente público
para compelir o Poder Público a cumprir liminares. Assiste razão ao agravante quanto a impossibilidade quando já se tem outra sanção específica prevista em lei.
Nesse sentido o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu que 'para a caracterização do crime de desobediência não é suficiente o simples descumprimento de decisão judicial, sendo necessário que não exista previsão de sanção específica' (STJ, HC 298138/RS, 5ª Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 06/11/2014). Na mesma linha: 'para a configuração do delito de desobediência de ordem judicial é indispensável que inexista a previsão de sanção de natureza civil, processual civil ou administrativa, salvo quando a norma admitir expressamente a referida cumulação¿ (STJ, HC 92655/ES, 5ªTurma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 18/12/2007).

In casu,

tendo sido fixada multa diária em caso de descumprimento, não há que se falar em crime de desobediência.

Por derradeiro, quanto ao bloqueio das verbas públicas, é plenamente cabível na medida em que objetiva assegurar o cumprimento da decisão judicial e, consequentemente, resguardar o direito da recorrida ao acesso à Saúde.

Neste sentido, esta Egrégia Corte já se manifestou:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE COLETE (M41. 2) PARA ESTABILIZAÇÃO DA COLUNA. MENOR. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE QUE O ESTADO DEVE ATUAR DE FORMA GLOBAL E NÃO INDIVIDUAL, PARA GARANTIR A NÃO VIOLAÇÃO DO ESPÍRITO DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS.

INVERÍDICA.
FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONTRA O ESTADO. POSSIBILIDADE. NA PESSOA DO GESTOR. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I- É certo e dominante na lei, doutrina e jurisprudência, que a responsabilidade no caso dos autos é solidária, podendo a parte exigir de qualquer dos entes federativos a prestação constitucionalmente garantida. II- O Estado não pode se eximir da responsabilidade em decorrência da obrigação concorrente e solidaria entre as três esferas do Poder Público, também não pode deixar de fornecer o insumo e tratamento sob alegação de que sua atuação deve ser de forma global e não individual primeiro porque a família não possui condições de custear, depois, porque o direito à saúde é tutelado, de maneira que a dignidade da ora representada encontrar-se-ia ferida caso não fosse fornecido o requerido na inicial. III- O direito à saúde, à vida é um direito garantindo constitucionalmente e que, aos entes federativos é dado o cumprimento do dever, para garantir o tratamento adequado da menor, a fim de garantir a dignidade e o desenvolvimento saudável desta. IV- As astreintes e os bloqueio das verbas públicas são plenamente cabíveis, na medida em que objetiva assegurar o cumprimento da decisão judicial e, consequentemente, resguardar o direito da menor ao acesso à Saúde. V-
A Ação de obrigação de fazer fora movida contra o Estado do Pará e não contra o Secretario Estadual de Saúde, de modo que, nesse contexto, apenas o ente público demandado está legitimado a responder pela multa cominatória.
VI- Conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento.

(2016.01474715-85, 158.235, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-04-11, Publicado em 2016-04-19) (grifei)

Não obstante, ainda quanto
ao bloqueio de verbas públicas, ressalto haver entendimento firmado no STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.069.810/RS), acerca da sua possibilidade,
com a finalidade de compelir a Administração Pública a cumprir a ordem judicial que concede tratamento médico a particular
,
quando a demora acarrete risco à saúde e à vida do demandante, o que se aplica ao caso em discussão.
Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (STJ - REsp: 1069810 RS 2008/0138928-4, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 23/10/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/11/2013)

Posto isto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar a possibilidade crime de desobediência contra o agente público, e reduzir o valor das astreintes a R$ 300,00 (trezentos reais) ao dia, limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais), caso haja descumprimento da ordem. Quanto aos demais comandos decisórios, devem ser mantidos, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), 27 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 04/08/2020